Tribunal: STF
Processo: RE 1432041
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 10-11): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº. 7.394/85. JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ART. 22, I E XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 151. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PISO SALARIAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Irresignação recursal do CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO-CRTR02 em face de sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral, em sede de ação civil pública, para condenar a municipalidade a realizar o pagamento dos vencimentos e do adicional de risco de vida e insalubridade em conformidade com o art. 16 da Lei nº 7.394/85 e o entendimento do Supremo na ADPF 151. 



    2. Nas suas razões recursais, pugna o Apelante pela fixação da carga horária dos Técnicos em Radiologia nos termos do art. 14 da Lei nº 7.394/85, bem como pela atualização monetária do valor do piso nacional dos referidos profissionais com incidência do IPCA. 



    3. O art. 22, I e XVI, da Constituição Federal prevê que compete privativamente à União legislar sobre do direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. 



    4. A Lei nº 7.394/85, de âmbito nacional, regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, a qual deve ser aplicada a todos os Operadores de Raios X, independentemente do regime jurídico a que se filiam e do âmbito do ente federativo. Em seus arts. 14 e 16 dispõe sobre a carga horária de trabalho de tal categoria (24 horas semanais) e sobre a remuneração dos Técnicos em Radiologia, que corresponde a 02 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos adicional de 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    4. No tocante à carga horária, verifica-se do último Termo de Fiscalização apresentado que não há comprovação de que os técnicos que laboram no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, no Município de Brejo do Cruz, estejam laborando em jornada superior à prevista na Lei nº 7.394/85. Tal documentação não traz, ao menos, as folhas de pagamento nem as frequências dos Técnicos em Radiologia que trabalham no referido hospital, o que impossibilita a análise de eventual descumprimento de limites de jornada de trabalho. Precedentes. PROCESSO: 08013980920174058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/08/2022. 



    5. Relativamente à atualização do valor do piso nacional dos Técnicos em Radiologia pelo indicador econômico IPCA, verifica-se que que o C. STF, no julgamento da ADPF 151, não fez qualquer referência à obrigatoriedade de atualização anual da base de cálculo pelo IPCA. Precedentes. Processo nº 08001770820194058303, Apelação Cível, Relator: Desembargador Federal ROBERTO MACHADO, Primeira Turma, Data de Julgamento: 04/02/2020). 



    6. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 37, X; e 39, § 3º c/c o artigo 7º, IV, da Constituição da República, bem como ao julgamento da ADPF 151. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 6-8): 



    “No presente caso, a sentença do juízo de primeiro grau, confirmada nesse ponto pelo acórdão do TRF5, estabeleceu que o piso salarial dos profissionais deveria ser R$ 1.090,00, supostamente o valor de 2 (dois) salários mínimos na data da medida cautelar em sede da ADPF 151. 



    Ocorre que a Lei 7.394/85, originariamente previa em seu art. 16, rezava que o piso salarial dos Técnicos em Radiologia seria de 2 salários mínimos, acrescidos de 40% de adicional de risco de vida e insalubridade. 



    No entanto, julgando a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 151/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) compreendeu pela não recepção do mencionado dispositivo, vez que atrelava o piso salarial dos profissionais a múltiplos do salário-mínimo.



    Buscando, porém, não deixar lacuna até que a União promulgue nova lei sobre o piso dos profissionais Técnicos em Radiologia, o STF firmou o entendimento de que a base de cálculo do piso salarial, ao qual seria acrescido o 40% de adicional de insalubridade e risco de vida, seria congelado em dois salários-mínimos na data do julgamento da medida cautelar da ADPF, isto é 2011. 



    Por isso, em vista de se evitar a defasagem do mencionado piso, deve-se realizar a atualização anual do valor definido pelo STF de acordo com o IPCA.



    (...)



    Entretanto, o Juízo a quo deferiu apenas parcialmente o pedido referente ao piso salarial, por entender que não é devida a atualização do piso salarial confirmado na ADPF 151/DF. 



    Na hipótese de prevalecer o mencionado entendimento haverá grave desrespeito aos direitos sociais dos Técnicos em Radiologia, especialmente os previstos no art. 7°, V, da Constituição Federal, que garante aos trabalhadores em geral o direito ao piso salarial proporcional à extensão e a complexidade do trabalho, e no art. 37, X, da Constituição Federal, que garante a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 29, p. 4-9):



    “A Lei nº 7.394/85, de âmbito nacional, regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, a qual deve ser aplicada a todos os Operadores de Raios X, independentemente do regime jurídico a que se filiam e do âmbito do ente federativo. Em seus seus arts. 14 e 16 dispõe sobre a carga horária de trabalho e a remuneração dos técnicos em radiologia. Eis o teor:



    Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais (vetado). 



    Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. (Vide ADPF nº 151/DF) 



    No que tange ao valor da remuneração dos profissionais em questão, observa-se que o STF, quando do julgamento da ADPF nº 151, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém, que: 



    (i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; 



    (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo, nos termos do voto do Relator. 



    Como se verifica, entendeu o STF que, apesar do art. 16 não ter sido recepcionado pela ordem constitucional vigente, seus critérios devem continuar sendo aplicados no que tange à remuneração dos profissionais de radiologia até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.



    (...)



    Relativamente à atualização do valor do piso nacional dos técnicos em radiologia pelo IPCA, verifica-se que no julgamento realizado pelo STF na ADPF em questão não houve qualquer referência à atualização anual da base de cálculo pelo IPCA. Neste sentido:



    (...)



    5. O STF, quando do julgamento da ADPF nº 151, embora tenha reconhecido a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, concluiu que os critérios fixados pela referida lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei federal posterior estabelecesse nova base de cálculo, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na LC nº 103/2000, tendo determinado, na ocasião, que a base de cálculo ficaria congelada no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado daquela decisão, com o objetivo de desindexar o salário-mínimo.



    (...)



    Pelo exposto, não merecem acolhida os argumentos apresentados pela entidade ora recorrente, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.”



    Depreende-se pelos fundamentos elencados, que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência dessa Corte no sentido do não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos tampouco de reajuste remuneratório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.405.548-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.2.2023).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte o ‘não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais’, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.329.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12.5.2022).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FÉRIAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. ESTATUTO DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.934-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA MENSAL DE 30 (TRINTA) HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% DETERMINAÇÃO LEGAL PARA QUE TAL PERCENTUAL DEVA INCIDIR SOLBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVUDIRORES. 1. Em se tratando de mandado de segurança, não fazem jus ao recebimento de gratificação de urgência e emergência os servidores que não demonstraram o cumprimento da jornada mínima de 30 (trinta) horas mensais, conforme é exigido pela Lei Complementar Estadual n. 63, de 11 de janeiro de 2006. 2. Uma vez que a legislação estadual e federal determinam que os técnicos em radiologia têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, deve o Estado do Piauí cumprir a norma e efetuar o pagamento de tal adicional na percentagem de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores. 3. Segurança parcialmente concedida. 4. Decisão por votação unânime.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2012).



    Ainda nesse sentido RE 1.422.32, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7.3.2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente